Tribunal: TJES
Processo: 0002902-58.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002902-58.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VITORIO FRANK BRUNORO
APELANTE: ROBERIO DA SILVA E SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. REPARO DO VEÍCULO INDEVIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PENSÃO MENSAL DEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Analisando detidamente as provas produzidas no curso do processo, mormente o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, cheguei a mesma conclusão a que chegou a ilustre magistrada singular no que pertine ao reconhecimento da responsabilidade civil do apelante no acidente descrito na inicial. 2. De fato, o que se extrai dos autos é que o apelado transitava com seu veículo na faixa da direita quando foi atingido pelo veículo do apelante, que transitava na faixa da esquerda, e mudou repentinamente de faixa objetivando realizar uma curva à direita. 3. Referida narrativa foi corroborada pelo boletim de ocorrência lavrado logo após o acidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento. 4. Destarte, restam caracterizadas a conduta ilícita praticada pelo apelante, ao conduzir o seu veículo sem observância às regras de trânsito, os danos ao apelado, que serão abordados a seguir, bem como o nexo de causalidade entre ambos. 5. Quanto aos danos emergentes, referentes ao conserto da motocicleta, assiste razão ao apelante, uma vez que o apelado não é o proprietário do veículo, assim como não comprovou ter suportado as despesas para o reparo das avarias, razão pela qual, deve referida condenação ser excluída. 6. Os documentos apresentados às fls. 45/46 e 48/50 se mostram idôneos para comprovar a existência de lucros cessantes, uma vez que o salário-base do apelado no ano de 2014 correspondia a R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), tendo passado a receber auxílio-doença, em valor inferior, no montante de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), no período compreendido entre 23/02/2014 e 18/01/2015, concluindo-se, portanto, ser credor da diferença. 7. No que pertine ao pensionamento mensal, não há reparos a serem realizados na r. sentença, considerando que o laudo pericial de fls. 141/146 concluiu que o apelado teve um decréscimo de 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) em sua capacidade laborativa, devendo referido percentual incidir sobre o seu salário-base à época do acidente para apuração do valor devido mensalmente a título de pensão, nos exatos termos colocados pelo Juízo singular. 8. Em sede derradeira, porém não menos importante, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para o patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 9. Deixo consignado que a fixação da referida atende aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002902-58.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VITORIO FRANK BRUNORO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES8145-A, KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS - ES29391-A
APELANTE: ROBERIO DA SILVA E SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO BARBOSA DE SOUSA - ES13636-A, JULIANA BEZERRA ASSIS - ES13851-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de: i) danos emergentes no valor de R$ 3.556,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), referente aos gastos com conserto da motocicleta, corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso; ii) lucros cessantes, referentes à diferença entre ao salário-base percebido à época do evento danoso, qual seja R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) e o auxílio-doença no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), entre 23/02/2014 e 18/01/2015, devendo ser apurado em liquidação de sentença; iii) pensão mensal, na importância de R$ 446,25 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, desde o dia do acidente até a data em que o apelado completar 75 (setenta e cinco) anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo se a redução da incapacidade cessar (comprovado mediante perícia judicial); iv) danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; v) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade das verbas, eis que amparado pela gratuidade da justiça.

Por fim, determinou que sobre o valor da condenação referente aos danos materiais seja deduzida a quantia recebida pelo apelado a título do seguro obrigatório DPVAT.

Pois bem.

Na origem, o apelado sustentou que, em 07/02/2014, trafegava com sua motocicleta JTA/SUZUKI EM 125 YES, de placa MQC-8677, pela BR 101, km 64, quando foi surpreendido pelo veículo FORD FIESTA, de placa ODN-9654, conduzido pelo apelante, que ao fazer uma manobra de conversão à direita, não observou a sua presença, o que resultou em choque lateral e, consequentemente, o acidente e seus danos.

Afirmou que em virtude do sinistro, sofreu graves lesões, o que lhe gerou debilidade permanente nos membros, com o comprometimento das funções motoras, bem como significativa redução da capacidade laboral, além dos danos materiais em sua motocicleta.

Diante dos fatos acima narrados, pleiteou indenização por danos emergentes, lucros cessantes, pensão mensal, danos morais e danos estéticos.

Em contrapartida, o apelante, em sede de contestação, aduziu ausência de responsabilidade no acidente que vitimou o apelado, razão pela qual, seus pleitos deveriam ser julgados improcedentes.

Analisando detidamente as provas produzidas no curso do processo, mormente o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, cheguei a mesma conclusão a que chegou a ilustre magistrada singular no que pertine ao reconhecimento da responsabilidade civil do apelante no acidente descrito na inicial.

De fato, o que se extrai dos autos é que o apelado transitava com seu veículo na faixa da direita quando foi atingido pelo veículo do apelante, que transitava na faixa da esquerda, e mudou repentinamente de faixa objetivando realizar uma curva à direita.

Referida narrativa foi corroborada pelo boletim de ocorrência lavrado logo após o acidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento.

Destarte, restam caracterizadas a conduta ilícita praticada pelo apelante, ao conduzir o seu veículo sem observância às regras de trânsito, os danos ao apelado, que serão abordados a seguir, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

Quanto aos danos emergentes, referentes ao conserto da motocicleta, assiste razão ao apelante, uma vez que o apelado não é o proprietário do veículo, assim como não comprovou ter suportado as despesas para o reparo das avarias, razão pela qual, deve referida condenação ser excluída.

Por outro lado, no que se refere aos lucros cessantes, transcrevo a sábia definição dada pelo ínclito Desembargador Fabio Clem de Oliveira: “
O lucro cessante corresponde, pois, ao ganho que a vítima deixou de auferir, em face do evento danoso, e, para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC).
” (TJES, Classe: Reexame Necessário, 14080043277, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015).

A meu sentir, os documentos apresentados às fls. 45/46 e 48/50 se mostram idôneos para comprovar a existência de lucros cessantes, uma vez que o salário-base do apelado no ano de 2014 correspondia a R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), tendo passado a receber auxílio-doença, em valor inferior, no montante de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), no período compreendido entre 23/02/2014 e 18/01/2015, concluindo-se, portanto, ser credor da diferença.

No que pertine ao pensionamento mensal, não há reparos a serem realizados na r. sentença, considerando que o laudo pericial de fls. 141/146 concluiu que o apelado teve um decréscimo de 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) em sua capacidade laborativa, devendo referido percentual incidir sobre o seu salário-base à época do acidente para apuração do valor devido mensalmente a título de pensão, nos exatos termos colocados pelo Juízo singular.

Em sede derradeira, porém não menos importante, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para o patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deixo consignado que a fixação da referida atende aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim
REFORMAR
a r. sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento dos danos emergentes, referentes ao reparo da motocicleta, bem como reduzindo o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deixo consignado que a presente reforma parcial não importa na redistribuição do ônus da sucumbência, devendo, entretanto, ser mantida a suspensão da exigibilidade, por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)